Tribunal: TJMT
Processo: 1011013-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011013-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DE GODOI
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wallisson Pereira dos Santos, em favor de Luiz Carlos Pereira de Godoi, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1017765-46.2021.8.11.0002.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, pela prática em tese do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), pois ele e outro, no dia 09/06/21, no km 454 da BR 364, sentido Jangada-Várzea Grande, conduzia o veículo caminhão Scania, placa AJP-8474, com cerca de 108(cento e oito) volumes, cuja massa bruta total era de aproximadamente 113.20kg (cento e treze quilogramas e duzentos gramas) de pasta base de cocaína.
Em audiência de custódia, o juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória do paciente, e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
No entanto, em síntese, defende o subescritor do presente mandamus que esta segregação carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Aduz ainda tratar-se de pessoa com condições pessoais favoráveis (primário, de bons antecedentes, jamais respondeu qualquer processo crime), que permitem concessão da liberdade provisória.
Ao final, sustenta que uma decisão não pode ser fundamentada tão-somente na quantidade de entorpecente apreendido, ainda mais tratando-se das “mulas do tráfico”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em 09/06/21, por ter em tese praticado o crime de tráfico de drogas, sendo que tal prisão fora homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:
“Com relação a argumentação da suposta violência policial, observa-se que o laudo ainda não foi juntado. A par disso os próprios flagranciados informaram que não relataram ao perito qualquer agressão e que este não constatou lesões em seus corpos. De qualquer sorte deve-se aguardar o laudo. Por outro lado observa-se da sumaria instrução levada a cabo no APF que ambos os flagranciados, um o dono e o outro o motorista do caminhão estavam no momento dos fatos em que a droga foi ali encontrada e cuja responsabilidade lhes foi atribuída. Tais elementos perfazem o binômio materialidade e suficientes indícios de autoria que são pressupostos da prisão preventiva. Por outro lado, a medida exige ainda algumas circunstancias e está presente a grave afronta à ordem pública, devidamente insculpida na gravidade concreta do fato já que falamos aqui de mais de cem quilos do pesado entorpecente. Saliente-se que, como exigia o Ministro Aires Brito, não estamos falando aqui da gravidade abstrata do crime de tráfico, mas da gravidade concreta do fato. O próprio enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminal reunidas do TJMT prevê que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva”. Assim é cabível a medida extrema. Por outro lado é de se observar que ambos os flagrados se queixaram de problemas de saúde, mas até o momento nenhum documento foi juntado para tal comprovação. Ademais as comorbidades mencionadas lhes dariam o direito de já terem sido vacinados no Estado de Goiás. Um deles mencionou que já houve tal oportunidade, mas que a ignorou e o outro afirmou que não houve oportunidade, o que caracterizam uma contradição entre ambos. De qualquer sorte, integrando eles a população carcerária deste Estado, será eventualmente possível suas vacinações. Assim indefiro os pleitos da defesa e decreto a prisão preventiva dos flagranciados LUIZ CARLOS PEREIRA DE GODOI e MARCOS ANTONIO DA SILVA, nos termos do artigo 312 do CPP, determinando a expedição dos respectivos mandados” (id. 91734471).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Além materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, face a expressiva quantidade do entorpecente apreendido.
Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator